Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707724-44.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ MARTINS DE SOUZA RECORRIDO: MAX WERNER MAIA BANDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. INÚTIL OU PROTELATÓRIA. LEGALIDADE. TERMO ADITIVO DE CONTRATO. MERA PRESSÃO PSICOLÓGICA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. DIA E FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. BOA-FÉ OBJETIVA. RAZOABILIDADE. MULTA CONTRATUAL. VALOR DE REFERÊNCIA. PREVISÃO EM CONTRATO. VALOR DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE CONTROVERSA. REFERÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. PERCENTUAL. CRITÉRIOS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. 1. Cuida-se de embargos à execução em que se busca o reconhecimento de nulidade do termo aditivo para afastar a mora contratual e demais consequências, havendo depósito do valor incontroverso. 2. É lícito o indeferimento da prova testemunhal quando o fato que ela busca comprovar não tem consequência jurídica, cf. parágrafo único do art. 370 do CPC. 3. A mera pressão psicológica não caracteriza coação para fins de vício de consentimento a fim de invalidar o negócio jurídico nos termos do art. 151 do CC/2002. 4. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas segundo a razoabilidade e a boa-fé, de modo que a expressão “compromete-se a apresentar uma nova forma de pagamento”, no caso ora sob exame, diz respeito ao efetivo adimplemento da obrigação, e não a mera indicação de outra forma sem data de vencimento. 5. Consoante item “d” do inciso IV do contrato, o valor da multa contratual deve recair sobre o valor do imóvel, e não sobre o montante total do negócio entabulado pelas partes. 6. O valor da causa é extraído pelo proveito econômico obtido ou pelo valor controvertido nos autos. No caso de embargos à execução em que o cerne da controvérsia gira sobre o excesso, tendo havido pagamento da parte incontroversa, o valor deve ser corrigido pelo juízo de ofício cf. entendimento do inciso II c/c § 3o do art. 292 do CPC. 7. Os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os parâmetros do § 2o do art. 85 do CPC, de modo que, in casu, mister se faz a correção e redução para arbitrá-los em 12% do valor da causa. 8. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 86, 292, inciso I, e 827, §1o, todos do CPC, afirmando que, no caso dos autos, mostrou-se injustificada a alteração do valor da causa; c) artigo 85, §2o, do mesmo diploma legal, porquanto, a seu entender, os honorários advocatícios fixados merecem ser revistos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 3o do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Quanto à tese de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, melhor sorte não colhe o recurso, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Também não dá azo ao seguimento do especial a alegação de malferimento aos artigos 86, 292, inciso I, e 827, §1o, todos do CPC, pois, o recurso não atacou, quanto ao tema, ponto central da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “O valor da causa é extraído pelo proveito econômico obtido ou pelo valor controvertido nos autos. No caso de embargos à execução em que o cerne da controvérsia gira sobre o excesso, tendo havido pagamento da parte incontroversa, o valor deve ser corrigido pelo juízo de ofício cf. entendimento do inciso II c/c § 3o do art. 292 do CPC.” (vide item 6 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) Por fim, não merece trânsito o recurso quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 85, §2o, da lei adjetiva civil, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012